Tribunal: CARF
Processo: 17095.722297/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722297/2021-91
ACÓRDÃO
2102-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário intempestivo, interposto após o
prazo de trinta dias da ciência do acórdão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 102-004.166, de
28/03/2023, prolatado pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02
(DRJ02), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
(fls. 513/519):
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722297/2021-91
2
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2017, 2018
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DO
DEVER
DE
COLABORAÇÃO. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. EFEITOS JURÍDICOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante da ocorrência de fato gerador de Contribuições Previdenciárias e do não
cumprimento do dever de colaboração por parte do sujeito passivo - consistente
em não apresentar os documentos solicitados - a Administração Tributária, após
reintimação não atendida, não poderia quedar-se inerte e com isso beneficiar
quem não cumpriu seu dever de colaboração. Para não ruir o Sistema Tributário
Nacional diante de situações como essa, o ordenamento jurídico responde com a
técnica da aferição indireta, com amparo em sede de lei complementar e de leis
ordinárias. O principal efeito lógico, jurídico e processual do lançamento das
contribuições a partir da aferição indireta, devidamente motivada e com
metodologia transparente, é a inversão do ônus da prova. Caberia a Impugnante
comprovar que entregou todos os documentos solicitados ou demonstrar em que
medida os valores apurados não correspondem aos eventos ocorridos, ou seja,
eventualmente, que a base de cálculo utilizada não está correta, a partir de
provas hábeis e idôneas para cada competência lançada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou 3 (três) Autos de
Infração (AI), relativos às competências de 13/2017 e 13/2018, nos quais são exigidas (fls. 04/09,
10/18, 19/21 e 23/29):
(i) contribuições previdenciárias patronais, correspondentes à parte da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados;
(ii) contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722297/2021-91
3
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados;
(iii) contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados; e
(iv) contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados (outras entidades e fundos).
De acordo com a autoridade fiscal, a empresa foi regularmente intimada e,
posteriormente, reintimada para apresentar atos constitutivos, informações cadastrais e os
arquivos das folhas de pagamento em meio digital.
Porém, a sociedade empresarial não forneceu nenhum dos documentos e arquivos
solicitados, nem sequer se manifestou sobre as intimações.
Em consequência, a fiscalização efetuou o cruzamento entre as remunerações dos
segurados empregados declaradas em Declaração do Imposto de Renda Retido (DIRF) e as
informações declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), extraídas dos bancos de dados da RFB.
Uma vez que constatadas divergências entre as remunerações declaradas pela
empresa, cujos segurados foram identificados individualmente, de forma nominal e mensal, a
autoridade procedeu ao lançamento fiscal em relação às diferenças DIRF x GFIP (Anexos 3, 4, 5 e 6,
às fls. 290/396, 397/398, 399/400 e 401/470, respectivamente).
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 25/06/2021, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal (fls. 473/475).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário, acompanhados de prova documental (fls. 481/487 e
488/491):
(i) ocorreu equívoco no preenchimento da GFIP das competências 13/2017
e 13/2018, nas quais os valores das remunerações dos segurados foram lançados
no campo de “retenção”;
(ii) a empresa providenciou a retificação das GFIP, conforme prova
anexadas aos autos; e
(iii) a multa aplicada tem caráter arrecadatório e confiscatório, razão pela
qual é inconstitucional.
Intimada da decisão de piso, a empresa apresentou recurso voluntário protocolado
no dia 12/05/2023 (fls. 527 e 528).
Em seu apelo a recorrente aduz as seguintes razões para a reforma da decisão de
primeira instância, que manteve a exigência fiscal, acompanhado de elementos de prova (fls.
529/550 e 553/839):
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722297/2021-91
4
(i) em preliminar, suscita a tempestividade do recurso, visto que a ciência
do acórdão recorrido ocorreu no dia 13/04/2023, por via postal;
(ii) alega vício no procedimento de fiscalização, visto que o período de
apuração autorizado para exame fiscal, registrado no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF-F), não contempla as competências 13/2017 e
13/2018;
(iii) impossibilidade de inversão do ônus probatório, com base em “aferição
indireta”, considerando que a fiscalização tributária tinha pleno acesso às
informações de todas as declarações, escrituração e obrigações acessórias da
recorrente;
(iv) impossibilidade de utilização do arbitramento diante do mero erro no
preenchimento da GFIP; e
(v) resta comprovada nos autos a existência de retenção na cessão de mão
de obra pelos tomadores de serviços, cujos valores devem ser deduzidos no
cálculo das contribuições previdenciárias devidas.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do acórdão. Nesse sentido, prescreve o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, "in verbis":
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Em preliminar, a recorrente alega a tempestividade do recurso voluntário,
protocolado em 12/05/2023, afirmando que a ciência do acórdão de primeira instância ocorreu no
dia 13/04/2023.
Por outro lado, a informação da autoridade preparadora da RFB, por meio de
despacho, é que a ciência do acórdão de impugnação se deu no dia 10/04/2023, portanto
intempestivo o apelo recursal (fls. 844/848).
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.479 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722297/2021-91
5
O aviso de recebimento incluído nos autos registra como data de entrega o dia
10/04/2023. Não há margem na escrita para considerar a data de ciência como sendo o dia
13/04/2023 (fls. 527).
Ao mesmo tempo, a recorrente não junta ao recurso voluntário qualquer indício
material para demonstrar que a ciência ocorreu no dia 13/04/2023, tão somente alega que “a
intimação do r. acórdão se deu em 13/04/2023, por via postal (mediante aviso de recebimento)”.
Uma vez que tomou ciência da decisão de primeira instância em 10/04/2023,
segunda-feira, foi-lhe conferido prazo de trinta dias para interposição de recurso. Como isso, o
termo do prazo recursal iniciou-se em 11/04, terça-feira, e finalizou no dia 10/05/2023, quarta-
feira.
Todavia, protocolou seu recurso somente em 12/05/2023, ou seja, depois de
transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação (fls. 529).
Suplantado o permissivo legal, resta ausente o requisito extrínseco da
tempestividade necessário à admissibilidade recursal. Portanto, reputo inadmissível o recurso
voluntário de fls. 530/550 e dele não tomo conhecimento.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 854
DF CARF MF
Original